Tribunal: TJSP
Processo: 1009589-53.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Mecânico – Lesões em membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Mecânico – Lesões em membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) ), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Recurso do autor desprovido, parcialmente providos os recursos autárquico e oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009589-53.2019.8.26.0577, da Comarca de Taubaté, em que é
apelante/apelado ARIVALDO DE PAULA SANTOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do
autor e deram provimento em parte aos recursos autárquico e oficial. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1009589-53.2019.8.26.0577 - Taubaté - Voto no 37.497c
VOTO No: 37.497c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1009589-53.2019.8.26.0577
COMARCA: TAUBATÉ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARCIA REZENDE BARBOSA DE
OLIVEIRA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: ARIVALDO DE PAULA SANTOS e INSS
APELADOS: OS MESMOS
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Mecânico
Lesões em
membros superiores
Nexo causal reconhecido

Redução
parcial
e
permanente
da
capacidade
laborativa
Auxílio-acidente devido a partir da
juntada do laudo pericial – Valores em atraso que
devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros de
mora devidos desde a citação, de forma englobada
sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a
mês, de modo decrescente
Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros Definição dos honorários advocatícios na fase
de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) ),
observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ

Recurso do autor desprovido, parcialmente providos
os recursos autárquico e oficial.
A r. sentença de fls. 129/133, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Arivaldo de Paula Santos,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a contar do requerimento administrativo (fls. 34); mais abono anual;
juros moratórios a partir da citação; atualização monetária pelos índices de
correção pertinentes (IGP-DI, INPC), observando-se a respeito o decidido pelo
STF no julgamento do RE 870.947/SE; e honorários advocatícios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1009589-53.2019.8.26.0577 - Taubaté - Voto no 37.497c
percentual a ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o,
inciso II, do novo CPC), ainda que com incidência somente sobre as prestações
vencidas até a sentença (Súmula no 111 do STJ).
Inconformado, recorre o autor, requerendo a fixação da
verba honorária sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
Salienta que a Súmula no 111 do STJ não tem mais aplicação, ante a sua
incompatibilidade com o novo CPC.
Apela também o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, postula a extinção do processo sem julgamento do
mérito, por falta de interesse de agir. Afirma que não houve prévio requerimento
administrativo, tendo em vista que não consta do documento de fls. 34 qualquer
número de protocolo. No mais, sustenta não estarem presentes os requisitos
para a concessão do auxílio-acidente, afirmando que não restou demonstrada a
efetiva redução da capacidade laborativa. Subsidiariamente, pretende a
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 no tocante aos juros de mora e à
correção monetária. Pleiteia, ainda, que o termo inicial do benefício
corresponda à data do laudo médico. Tece considerações sobre a matéria,
mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
Processados os recursos, apenas o autor apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em falta de interesse de
agir, eis que o autor comprovou o prévio requerimento administrativo à
autarquia, conforme documento acostado às fls. 45.
No mais, lastreia-se a pretensão do obreiro na alegação de
que teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro
de lesões nos membros superiores, males advindos das condições de trabalho
a que estava submetido na função de mecânico.
Efetuada a avaliação médica (fls. 82/86), constatou o perito
que o autor apresenta ruptura e inflamação de tendões do manguito rotador no
ombro direito, sem perspectiva de cura. Atestou que referido quadro acarreta
redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente, exigindo a
demanda de maior esforço para o desempenho da função habitual e restringindo a execução
de “atividades que exijam esforço com peso acima de 5 kg ou movimentos com
abdução do ombro direito acima de 60 graus” (fls. 83).
Não é demais consignar que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do
acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1009589-53.2019.8.26.0577 - Taubaté - Voto no 37.497c
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, inciso II, do
Decreto no 3.048/99).
Além disso, admitiu o expert o liame ocupacional,
salientando, a propósito, que “há nexo causal laboral” (fls. 83).
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo
pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro trabalho
técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e admitido o nexo de causalidade, é de
ser preservada a concessão do auxílio-acidente.
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder à
data da juntada do laudo pericial (assim considerada a liberação digital em
30/09/2019), quando veio para os autos a prova da consolidação das lesões
em nível suficiente a permitir o reconhecimento da redução parcial e definitiva
da capacidade laborativa, além da constatação do liame ocupacional.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito
o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão
geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, o percentual dos honorários advocatícios deverá
ser fixado pelo juízo de origem por ocasião da liquidação (art. 85, § 4o, inciso II,
do novo CPC), observado o critério estabelecido na Súmula no 111 do STJ,
também aplicável na vigência do novo CPC em relação às ações
previdenciárias.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
do autor e dou provimento em parte aos recursos autárquico e oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital